Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737370-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO AGRAVADO: PNEULANDIA COMERCIAL LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO em relação a ato vinculado à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0711392-15.2019.8.07.0015, movido pela PNEULANDIA COMERCIAL LTDA., ora agravada. Nas razões recursais a agravante descreve que participa como fiadora do devedor principal em processo de cumprimento de sentença, do devedor principal MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP, e que em meados de agosto de 2021 firmou acordo com a credora para pagamento de dívida. Destaca que após trâmite executório, foram feitas pesquisas de busca patrimonial em nome da agravante, o que resultou no bloqueio do veículo FIAT/PUNTO HLX 1.8, 2008/2008, PLACA: JII-3166, com restrições de comunicação de venda, intensão de venda e de circulação. Pontua que o veículo penhorado é bastante antigo, de 2008, de utilidade diária da recorrente, visto que, como é mãe de dois filhos, sendo um recém-nascido, faz uso do automóvel para deslocamento em consultas e procedimentos médicos, tendo em vista a instabilidade de saúde que o bebê apresenta. Assevera que está em processo de cadastramento, aguardando somente o bebê encerrar o ciclo de amamentação para usar do próprio veículo na prestação de serviço de transporte privado (lotação que já tem feito de forma esporádica e “caronas pagas”, visto que o veículo é muito antigo para circular como Uber). Aduz que o valor do veículo é muito baixo e de acordo com o princípio da insignificância, o veículo penhorado da agravante é ínfimo frente ao valor da dívida, porém, as consequências para as partes são bastante díspares. Argumenta, ainda, que: A legislação atual assegura a proteção do mínimo existencial, inclusive, com base no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que está entre os fundamentos da República Federativa do Brasil (CF, art. 1o, inciso III), a fim de preservar um mínimo de bens aptos a garantir uma vida digna. Tendo em vista que a Agravante somente aguarda o fim da amamentação para fazer serviços de lotação, atividade que já é necessária para renda da Agravante, dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil quanto à impenhorabilidade de veículos, quando necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, pois os veículos incluem-se na categoria "bens móveis". Ainda, o veículo é o único meio de locomoção da Agravante e seus dois filhos, um menino de 5 anos e uma bebê recém-nascida, bem como o único bem disponível para seu meio de subsistência, motivos pelos quais requer seja considerado impenhorável o veículo por ela utilizado, pois indispensável, porque extremamente necessário para melhor atender as necessidades de saúde de seu bebê e por ser utilizado como instrumento de trabalho. [...] No mais, informa estarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela pleiteada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para determinar o desbloqueio do veículo de sua propriedade: FIAT/PUNTO HLX 1.8, 2008/2008, PLACA: JII-3166; e, b) no mérito, o provimento do recurso confirmando a liminar pleiteada (ID 51005441). Preparo regular (ID 51005450). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me destacar que as alegações quanto à impenhorabilidade do veículo, cujo desbloqueio está sendo requerido de forma liminar, não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem. Pois bem, o ato do qual se descreve recorrer (ID origem 168223319 e seguintes), apenas cumpriu a determinação de pesquisa via RENAJUD e inserção de restrição caso localizado algum bem. Em verdade, em relação às consultas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, assim determinou o Juízo de origem em 11/05/2023 (ID 158303162): [...] Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à pesquisa de bens junto aos sistemas eletrônicos BACEJUND, RENAJUD, INFOJUD e cadastro eletrônico de imóveis (nos casos em que a parte exequente seja beneficiada pela gratuidade de justiça). Caso a diligência seja frutífera, determino desde já a constrição das quantias eventualmente encontradas, bem como a restrição total do veículo junto ao RENAJUD. Destaco que a ora agravante não apresentou impugnação ou qualquer outra manifestação nos autos de origem para requerer a desconstituição da medida, limitando-se a veicular os referidos argumentos diretamente em sede recursal. E, nada obstante a urgência apontada pela agravante em razão da alegada necessidade de utilização do veículo alvo de restrição tal circunstância não exime a parte de, antes de acessar o grau recursal, instar o Juízo de origem a se manifestar sobre a matéria. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator